Tribunal: TJDFT
Processo: 0758920-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Servidor público. Policial militar da reserva remunerada. Inatividade. Doença grave. Promoção por ressarcimento de preterição. Não cumprimento dos requisitos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela policial inativa objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de promoção por ressarcimento de preterição. Sustenta ser ilegítima a recusa da PMDF em promovê-la ao posto de subtenente em razão da incapacidade por ser tal ato discriminatório. Acrescenta que reuniu os requisitos para a promoção.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legal o ato que indeferiu a promoção da recorrente ao posto de subtenente em razão da sua incapacidade para o serviço castrense.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Dispõe o art. 38, da Lei n. 12.086/2009, que “Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; II - cumprir o interstício referente ao grau hierárquico; III - não ser considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal, em inspeção de saúde realizada na Corporação; IV - atender às condições peculiares a cada posto ou graduação dos diferentes Quadros; V - alcançar o critério estabelecido como necessário para o conceito profissional no âmbito da Corporação; e VI - atender aos critérios estabelecidos para o conceito moral da Corporação”.
5. Dentre os diversos requisitos, verifica-se que para a promoção do militar é imprescindível que o postulante tenha todos os cursos necessários e não seja incapaz para o serviço castrense. Apenas esses dois requisitos encaminham a conclusão do julgamento, posto que revelam a inaptidão da recorrente para a promoção funcional.
6. Embora tenha concluído o Curso de Altos Estudos para Praças, esta não é a única formação exigida para a promoção do policial militar, mas um dentre vários. No caso, a recorrente comprovou a conclusão do curso em 2015, quando outros foram ministrados enquanto esteve na ativa, até 2017 (ID 72967093).
6.1. Ademais, a recorrente foi reformada de ofício em 31.01.2018 por incapacidade definitiva para o serviço policial, circunstância que por si só impede a promoção do militar.
7. Em resumo, a condição da ex-policial foi exposta na resposta de ofício de ID 72967093, em que fica evidente o impedimento promocional, “(...) Observo que a 1o SGT REF Luzeni Gonçalves dos Santos pleiteou sua promoção a Subtenente por ressarcimento de preterição, alegando ter sido injustamente excluída do processo de ascensão. No entanto, sua solicitação foi negada com base nos seguintes fundamentos: 1. Reforma Ex Officio: Luzeni foi reformada ex officio em 31/01/2018 por incapacidade definitiva para o serviço policial militar no posto de 1o SGT. Segundo a legislação vigente (Lei no 7.289/1984, Art. 62), policiais reformados não podem ser promovidos. 2. Critério de Antiguidade: A militar citou como paradigma outra policial, 1o SGT Janilde Maria de Souza Monteiro, que foi promovida a Subtenente em 22/04/2019. No entanto, a ST Janilde permaneceu no serviço ativo e tinha precedência hierárquica sobre a a 1o SGT REF Luzeni, estando 60 posições à frente no almanaque de antiguidade da PMDF. A classificação no CAEP não altera a classificação para fins de promoção. 3. Posição no Processo de Promoção: Em 2017, último ano em que a a 1o SGT REF Luzeni ainda estava na ativa, ela ocupava a posição 273 na lista de antiguidade. Apenas os 42 primeiros foram promovidos naquele período, o que a excluía da possibilidade de ascensão à época. Vide almanaque de Praças de 05 de dezembro de 2017 (153983501). 4. Curso de Altos Estudos de Praças (CAEP): O curso que a 1o SGT REF Luzeni concluiu é um requisito para a promoção, mas não um critério isolado para garantir a ascensão. Sua conclusão não lhe dava direito automático à promoção. O fundamento jurídico que estabelece que apenas ter o curso necessário não garante a promoção está na Lei no 12.086/2009, que rege as promoções na Polícia Militar do Distrito Federal. (...)”.
8. Não comprovou a recorrente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC) e ante o descumprimento dos requisitos para a promoção, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 12.086/2009, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: n/a.